Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ANPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de apelação defensiva interposta contra homologação de acordo de não persecução penal (ANPP), firmado com o Ministério Público pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, II, do CTB, e arts. 329 e 331, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe recurso de apelação contra decisão homologatória de ANPP; (ii) estabelecer se há interesse recursal da Defensoria Pública diante da participação anterior de outro defensor no acordo; (iii) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar os crimes imputados; (iv) avaliar a legalidade e adequação do ANPP celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 581, XV, do CPP admite recurso em sentido estrito contra decisão que denegar apelação, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
4. A decisão homologatória de ANPP tem natureza meramente declaratória, limitando-se a verificar a legalidade formal e a voluntariedade do investigado, não configurando decisão definitiva ou com força de definitiva para efeito do art. 593, II, do CPP.
5. A competência para processar e julgar os crimes imputados é da Justiça Estadual, uma vez que não se trata de delitos federais nem há conexão que atraia a competência da Justiça Federal.
7. O ANPP celebrado atende aos requisitos do art. 28-A do CPP, uma vez que houve confissão formal, ausência de antecedentes impeditivos e adequação das condições impostas, às quais o investigado aderiu voluntariamente.
9. Eventual irresignação posterior de outro defensor não prevalece sobre a vontade livre e consciente manifestada pelo investigado no ato da celebração.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, XV; 593, II; 28-A, § 3o. CP, arts. 329 e 331. CTB, art. 306, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1674641, RSE no 0725145-70.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023, DJe 20.03.2023.